Tribunal: TJMMG
Processo: 2000760-17.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000760-17.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 22/05/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – ART. 175, II, DA LEI ESTADUAL N. 5.301/1969 – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA – RESOLUÇÃO N. 4.123/2010 DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – ART. 5º, II, “D”, C/C O ART. 9º, § 2º – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – FUNDAMENTAÇÃO EM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DEFINITIVA DOS FATOS – NATUREZA ADMINISTRATIVA E PREVENTIVA DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE INAMOVIBILIDADE – CARREIRA MILITAR – MOBILIDADE FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À UNIDADE FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES E GENITORA IDOSA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. - A devolução de prazo para apresentação de contrarrazões pressupõe a demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica quando oportunizada nova intimação e apresentada a peça tempestivamente. - O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inadequado quando a controvérsia demanda dilação probatória ou aprofundamento fático. - Compete ao comandante de região da Polícia Militar promover a movimentação de praças no âmbito de sua circunscrição territorial, nos termos do art. 5º, II, “d”, c/c o art. 9º, § 2º, da Resolução n. 4.123/2010 da PMMG, quando a transferência não extrapola os limites da respectiva região. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - A movimentação por conveniência da disciplina constitui medida administrativa e preventiva, não se confundindo com sanção disciplinar, razão pela qual independe da prévia conclusão de processo administrativo-disciplinar. - A motivação do ato administrativo revela-se idônea quando fundada em elementos concretos colhidos em Relatório de Investigação Preliminar, sendo desnecessária a comprovação definitiva dos fatos para a validade da medida. - A movimentação de militares insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Militar, inexistindo direito subjetivo à permanência em determinada localidade, por ausência de garantia de inamovibilidade. - Alegações de prejuízo à unidade familiar, embora relevantes, não afastam a legalidade do ato quando não comprovada, de forma pré-constituída, situação excepcional que inviabilize a movimentação funcional. - A ausência de demonstração de utilização de mecanismos administrativos aptos a mitigar os efeitos da transferência, como a movimentação de cônjuge ou companheiro militar, enfraquece a alegação de impacto desproporcional. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança. Fez sustentação oral o advogado César Ricardo de Oliveira Guimarães. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pela Sd PM Ana Paula Cardoso Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que denegou a segurança, mantendo o ato de movimentação da impetrante, por conveniência da disciplina, para o 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM), sediado no município de Januária/MG (Evento 33 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o patrono da apelante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de que convalidou ato administrativo de movimentação que reputa ilegal, desprovido de motivação idônea e praticado por autoridade incompetente. Alega, inicialmente, que o próprio juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, reconheceu a existência de fundamentação genérica no ato impugnado, bem como o impacto desproporcional da medida, sem que, posteriormente, tenha havido qualquer fato novo ou elemento probatório apto a justificar a alteração desse entendimento na sentença. No plano fático, afirma que a apelante é policial militar desde 2017, sem histórico de punições disciplinares, ostentando conceito funcional elevado, e que foi transferida “por conveniência da disciplina” de Montes Claros para Januária, cidade distante cerca de 170 km de sua residência. Destaca que a militar vive em união estável com outro policial militar, possui dois filhos menores – um deles ainda bebê – e é responsável pelos cuidados de sua genitora idosa, de modo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que a transferência lhe acarretaria grave impacto pessoal e familiar. Sustenta que o ato administrativo teve como fundamento a instauração de procedimento para apuração de fato ocorrido durante seu período de folga, sem repercussão institucional relevante e ainda não concluído, circunstância que, a seu ver, não justificaria medida de tal gravidade. No tocante às teses jurídicas, defende, em primeiro lugar, a incompetência da autoridade que determinou a movimentação. Para tanto, estabelece distinção entre designação e movimentação/transferência, afirmando que esta última, sobretudo quando realizada “a bem da disciplina”, implica alteração de lotação com relevantes efeitos funcionais, não se confundindo com atos internos de designação. Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao interpretar a Resolução n. 4.123/2010 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), porquanto a delegação de competência nela prevista não autorizaria o comandante regional a promover movimentação de militar por conveniência da disciplina, mas apenas a praticar atos de designação ou a decidir sobre requerimentos de interesse próprio. Afirma, ainda, que, nos termos da Lei estadual n. 5.301/1969, a competência para transferência de praças seria do comandante-geral, razão pela qual o ato impugnado estaria eivado de vício de competência. Assevera, também, que a legislação de regência admite a movimentação por conveniência da disciplina, mas condiciona sua adoção à observância dos pressupostos legais e à atuação da autoridade competente, não podendo ser utilizada como sucedâneo de medidas cautelares ou sancionatórias sem o devido processo. Invoca, nesse sentido, as disposições do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, destacando que medidas de maior gravidade, como a disponibilidade cautelar, dependem de ato fundamentado do comandante-geral e da existência de indícios suficientes de irregularidade, o que não teria ocorrido no caso concreto. Em segundo plano, alega a ocorrência de desvio de finalidade e ausência de motivação idônea. Sustenta que a justificativa apresentada – necessidade de resguardar a disciplina e a imagem institucional – não encontra respaldo nos fatos, sendo baseada em episódio ocorrido fora do serviço, ainda não apurado de forma conclusiva e sem repercussão relevante. Afirma que a medida teria sido adotada com fundamento em razões de ordem pessoal, mascaradas sob o rótulo de “conveniência da disciplina”, o que configuraria violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, defende que o ato administrativo é desarrazoado e desproporcional, por impor sacrifício excessivo à sua esfera familiar, circunstância que, inclusive, foi reconhecida na decisão liminar, mas desconsiderada na sentença. Reitera que a transferência compromete a assistência aos filhos menores e à genitora enferma, além de afetar a convivência com seu companheiro, também policial militar. Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, com a anulação do ato de movimentação impugnado (Evento 41 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, suscita, preliminarmente, a necessidade de habilitação do procurador do Estado e a devolução do prazo para apresentação da peça, ao argumento de que não houve atuação tempestiva de representante regularmente constituído nos autos, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 teria impedido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a nova intimação posterior configura a primeira oportunidade efetiva de manifestação, razão pela qual requer a regularização da representação processual e o recebimento das contrarrazões. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o ato administrativo impugnado é legal, devidamente motivado e praticado por autoridade competente, não tendo a apelante demonstrado direito líquido e certo. Inicialmente, quanto à alegada incompetência da autoridade coatora, sustenta que o comandante da 11ª Região de Polícia Militar (RPM) detém competência delegada para promover a movimentação de praças no âmbito de sua circunscrição territorial, nos termos da Resolução n. 4.123/2010 da PMMG. Defende que a interpretação sistemática do art. 5º, inciso II, alínea “e”, em conjunto com o art. 9º, § 2º, do referido diploma, evidencia que a movimentação por conveniência da disciplina, quando não ultrapassa os limites da região, pode ser realizada pela autoridade regional, não havendo vício de competência. Acrescenta que a norma invocada pela apelante não se aplica ao caso, por ser posterior ao ato administrativo impugnado. No que se refere à motivação do ato, sustenta que a transferência foi devidamente fundamentada em Relatório de Investigação Preliminar (RIP) que apontou indícios de conduta incompatível com a ética e a disciplina militares, envolvendo episódio com agressões físicas e comportamento inadequado em ambiente hospitalar, com potencial de macular a imagem da corporação. Argumenta que a movimentação por conveniência da disciplina possui natureza preventiva e cautelar, não se confundindo com sanção disciplinar, razão pela qual não exige a prévia conclusão de processo administrativo. Afirma, ainda, que a alteração do entendimento judicial entre a decisão liminar e a sentença não configura contradição, mas decorre do aprofundamento da análise em cognição exauriente, após a apresentação das informações pela autoridade coatora. Afasta, ademais, a alegação de desvio de finalidade, sustentando que inexistem elementos probatórios que indiquem atuação motivada por interesse pessoal da autoridade administrativa, tratando-se de mera conjectura da apelante. Ressalta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que tal presunção não foi elidida por prova pré-constituída, sendo inviável, na via estreita do mandado de segurança, a dilação probatória para apuração de alegações dessa natureza. No tocante ao alegado impacto desproporcional, defende que a apelante não comprovou, de forma pré-constituída, a inviabilidade de prestação de serviços de saúde ou educação na localidade de destino, nem a necessidade exclusiva de seus cuidados em relação à genitora. Sustenta, ainda, que não houve demonstração de tentativa de utilização dos mecanismos administrativos disponíveis, como o pedido de transferência do companheiro, o que fragiliza a alegação de prejuízo ao núcleo familiar. Assevera que a carreira militar, por sua natureza, exige mobilidade, não sendo possível invocar, de forma absoluta, a proteção à família para obstar atos de movimentação regularmente praticados no interesse do serviço. Por fim, argumenta que não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo, porquanto as alegações da apelante dependem de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. Defende que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 administração atuou no exercício regular de sua discricionariedade, com observância aos princípios da legalidade, moralidade e interesse público, devendo ser mantida a sentença que denegou a ordem. Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação (Evento 52 – Processo Originário). Foi determinada vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09 (Evento 10), tendo o eminente procurador de justiça se manifestado pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e conceder a segurança (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Preliminarmente, o Estado de Minas Gerais suscita a necessidade de habilitação do procurador e a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões. A preliminar não merece acolhimento. Verifica-se dos autos que o ente estatal foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, tendo o prazo inicialmente transcorrido sem manifestação. Não obstante, o juízo de origem determinou nova intimação, oportunidade em que a peça foi apresentada tempestivamente (Eventos 43, 50 e 52 – Processo Originário). Nesse contexto, não se evidencia prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco irregularidade apta a justificar a devolução do prazo, razão pela qual rejeito a preliminar. Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito. De início, cumpre consignar que o mandado de segurança constitui ação de natureza excepcional, destinada à proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Assim, sempre que a controvérsia depender de aprofundamento fático ou produção probatória, a via mandamental mostra-se inadequada, o que evidencia, desde logo, a limitação cognitiva dessa via, notadamente diante da necessidade de aferição de circunstâncias fáticas controvertidas. No caso dos autos, a controvérsia envolve a legalidade de ato administrativo de movimentação de militar, bem como circunstâncias relacionadas à sua situação pessoal e familiar. A despeito das alegações apresentadas, não se verifica a existência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão da impetrante, ora apelante. Quanto à suposta incompetência do comandante da 11ª Região da Polícia Militar (RPM) para determinar a movimentação da apelante por conveniência da disciplina, razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nos termos do art. 5º, inciso II, alínea “d”, da Resolução n. 4.123/2010 da Polícia Militar de Minas Gerais, compete aos comandantes de região a movimentação de praças no âmbito de sua circunscrição administrativa, especialmente quando realizada entre unidades inseridas na mesma estrutura organizacional. A referida competência deve ser interpretada de forma sistemática com o disposto no art. 9º, § 2º, do mesmo diploma normativo, segundo o qual a movimentação por conveniência da disciplina que não extrapole os limites geográficos da respectiva unidade ou região observará a competência prevista no art. 5º. No caso concreto, é incontroverso que a transferência da apelante ocorreu entre unidades pertencentes à 11ª RPM – de Montes Claros para Januária –, circunstância que atrai a incidência direta da norma de delegação administrativa. Com efeito, o próprio ato de movimentação explicita que foi praticado com fundamento no art. 5º, inciso II, alínea “d”, c/c o art. 9º, § 2º, da Resolução n. 4.123/2010, evidenciando que a autoridade administrativa atuou dentro dos limites de sua atribuição legal. Não procede, portanto, a tentativa da apelante de restringir a competência da autoridade regional com base em interpretação isolada de dispositivos normativos que tratam de hipóteses distintas, como a designação de militares ou o indeferimento de requerimentos de movimentação por interesse próprio. A interpretação sistemática da Resolução n. 4.123/2010 revela que o normativo estabelece verdadeira distribuição interna de competências administrativas, admitindo a descentralização de atos de movimentação no âmbito das regiões, justamente para viabilizar maior eficiência na gestão do efetivo. Ademais, tal delegação encontra respaldo no próprio Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei estadual n. 5.301/1969), que, ao prever a movimentação por conveniência da disciplina (art. 175, inciso II), não afasta a possibilidade de sua operacionalização por meio de atos normativos infralegais que distribuam competências no âmbito da Administração Militar. Dessa forma, inexistindo extrapolação dos limites territoriais da região e estando o ato amparado em norma regulamentar válida, não há que se falar em vício de competência. No tocante à alegada ausência de motivação, igualmente não se verifica ilegalidade. O ato administrativo encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos de Relatório de Investigação Preliminar (RIP) instaurado para apurar conduta atribuída à apelante. Conforme se infere dos autos, há notícia de envolvimento da militar em episódio ocorrido em ambiente hospitalar, no qual, em tese, teria praticado agressões físicas, proferido ofensas e adotado comportamento incompatível com os padrões éticos da corporação, inclusive com repercussão perante terceiros (Evento 21 – ANEXO4 – Processo Originário). A partir desses elementos, a Administração Militar concluiu pela existência de indícios de transgressão disciplinar, prevista no art. 13, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/2002, determinando a instauração de sindicância administrativo-disciplinar (SAD). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante disso, a movimentação foi justificada na necessidade de resguardar a disciplina, a hierarquia e a imagem institucional, considerando inconveniente a permanência da militar na unidade de origem diante da repercussão negativa das condutas apuradas. A propósito, confira-se o teor do ato de movimentação: [...] 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 Aportou neste Comando Regional, o RIP DESPACHO Nº: 105646/25 - RIP/50 BPM, que determina a instauração de portaria da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) para apuração de condutas irregulares atribuídas ao n. 175.386-2, SD 1ª CL PM ANA PAULA CARDOSO PEREIRA, atualmente lotada no 3º PEL/209º CIA PM/50º BPM/11ª RPM, os quais tornaram a presença da militar na Unidade prejudiciais à imagem institucional. 1.2 Os elementos de informação foram produzidos no curso das investigações do Relatório de Investigação Preliminar de Despacho nº 105646/25 - RIP/50 BPM. 1.3 A conduta imputada a militar repercute negativamente denotando comportamento inadequado, situação que macula e expõe a imagem da Corporação perante a sociedade e a tropa; 1.4 Considerando os elementos de prova, no que tange à conduta da militar investigada, verifica-se robustos indícios de cometimento da transgressão disciplinar capitulada no Art. 13, inciso I (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório), da Lei n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. 1.5 A movimentação por conveniência da disciplina encontra amparo no art. 175, inciso II e § 2º, da Lei nº 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, observando-se que, no caso em análise, houve grave ofensa aos preceitos legais, nos exatos termos da norma supracitada; 1.6 Tem-se, ainda, que a transferência a que se refere o inciso II, do art. 175, do EMEMG, não se confunde com aquela prevista no art. 25, inciso III, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), já que esta é fruto de uma sanção disciplinar; enquanto àquela não guarda nenhuma relação com a imposição de uma pena administrativo-disciplinar, sendo, pois, medida puramente administrativa, conforme leciona Oliveira (2016): Importante destacar que o EMEMG estabeleceu medida semelhante à denominada “movimentação por conveniência da disciplina”, cuja imposição, dada a sua natureza de medida disciplinar cautelar, independe de qualquer processo ou procedimento administrativo instaurado ou da aplicação de sanção disciplinar. 1.7 Nesse mesmo diapasão, em sede de apelação cível, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais também se manifestou em relação à distinção entre a movimentação prevista no EMEMG e àquela regulada pelo CEDM: A transferência por conveniência da disciplina não possui natureza punitiva e independe, por isso, de prévia instauração de procedimento em contraditório. Trata-se de medida disciplinar prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. - Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna da corporação é ato discricionário de seu comando e, desde que praticada. 1.8 Ante os fatos mencionados, tornou-se inconveniente a permanência da militar na cidade de Montes Claros/MG, pelos motivos já apontados; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2 RESOLVE: 2.1 TRANSFERIR, por conveniência da disciplina, o nº 175.386-2, SD 1ª CL PM ANA PAULA CARDOSO PEREIRA, lotada no 3º PEL/209º CIA PM/50º BPM/11ª RPM (Montes Claros) para o 30º BPM (Januária), nos termos do art. 175, inciso II e § 2º, do EMEMG; 2.2 Proceder aos devidos lançamentos no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), a fim de atualizar a situação funcional do militar; (Evento 21 – ANEXO6 – Processo Originário). A motivação, portanto, é concreta, específica e vinculada a fatos determinados, afastando a alegação de generalidade ou arbitrariedade. Não se exige, para a validade do ato, a comprovação definitiva da conduta apurada, sendo suficiente que os elementos informativos colhidos revelem situação apta a justificar, sob a ótica administrativa, a adoção da medida. Quanto à natureza jurídica da medida, importa destacar que a transferência por conveniência da disciplina, prevista no art. 175, inciso II, da Lei estadual n. 5.301/1969, possui caráter administrativo e preventivo, não se confundindo com sanção disciplinar. Trata-se de instrumento de gestão administrativa voltado à preservação dos valores institucionais, cuja adoção independe da prévia conclusão de processo administrativo-disciplinar, sendo suficiente a presença de elementos que, no âmbito da discricionariedade administrativa, indiquem a inconveniência da permanência do militar na unidade de origem. Nessa perspectiva, não há violação ao devido processo legal ou à presunção de inocência, uma vez que a medida não possui natureza punitiva. Ademais, a movimentação de militares insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Militar, que detém a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade da lotação de seu efetivo, em conformidade com o interesse público. Nesse contexto, o controle jurisdicional limita-se à verificação de legalidade do ato, não sendo possível substituir o juízo administrativo por juízo judicial, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. Cumpre ressaltar, ainda, que o militar não possui direito subjetivo à permanência em determinada localidade, inexistindo, no regime jurídico castrense, garantia de inamovibilidade. Ao contrário, a própria natureza da carreira militar pressupõe disponibilidade e mobilidade funcional, sendo a movimentação interna regra inerente à atividade, especialmente quando motivada por razões de interesse institucional. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE ORDEM CONSISTENTE NA INVALIDAÇÃO DE ATO DE MOVIMENTAÇÃO DE MILITAR, FUNDADA EM CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - NATUREZA DE MEDIDA DISCIPLINAR CAUTELAR - ARTIGO 175, INCISO II E § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.301/1969 - ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MOTIVAÇÃO DO ATO - DEMONSTRAÇÃO - PROCESSO OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - DESNECESSIDADE - CONCESSÃO DA ORDEM - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com a redação original do artigo 175, inciso II e § 2.º, da Lei Estadual n.º 5.301/1969, é possível a movimentação de praças motivada por conveniência da disciplina, sem a necessidade de instauração de processo ou procedimento administrativo, conforme solicitação do Comandante ou Chefe de Serviço. - Inexistindo, nos autos de Mandado de Segurança, prova pré-constituída da ilegalidade da movimentação de praça por conveniência da disciplina, de rigor a denegação de ordem consistente na invalidação do ato administrativo, nos termos da Lei Estadual n.º 5.301/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.221820-0/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - POLÍCIA MILITAR -MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA - ILEGALIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO Para a concessão da tutela de urgência aventada no art. 300 do CPC/15, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no âmbito de atuação da Administração Pública sem que demonstrada de plano a ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. A movimentação de servidor militar por conveniência da disciplina é ato administrativo discricionário que visa assegurar o interesse público consubstanciado na manutenção dos pilares que regem a instituição militar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.058002-9/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PROTEÇÃO À FAMÍLIA - PRINCÍPIO QUE NÃO AFASTA, NO CASO CONCRETO, A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 36 DA LEI 8.112/90 AOS MILITARES ESTADUAIS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. A transferência de militares constitui ato discricionário da Administração Pública, amparado pela Lei Estadual nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), que em seu art. 175, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de movimentação por necessidade do serviço. O militar estadual não é dotado da prerrogativa da inamovibilidade, sendo a transferência característica inerente à carreira militar. Não há que se falar em ausência de motivação quando o ato administrativo apresenta fundamentação suficiente, indicando a necessidade de promover o desenvolvimento do modelo de organização das estruturas administrativas e operacionais da PMMG e a distribuição equilibrada do recurso humano. A análise da existência de "claro" de efetivo em determinada unidade militar adentra no mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 administrativo, relacionado à conveniência e oportunidade da Administração na distribuição de seu efetivo, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nessa seara. Embora relevantes, os princípios da proteção à família e do direito à convivência familiar não têm o condão, no caso concreto, de afastar a discricionariedade administrativa na movimentação de seu efetivo militar, especialmente quando o ato visa atender necessidades do serviço policial em benefício da coletividade. O art. 36 da Lei Federal nº 8.112/90 não se aplica automaticamente aos militares estaduais, que possuem regime jurídico próprio estabelecido pela Lei Estadual nº 5.301/69. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.151431-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 06/10/2025) (Destaca-se) Por fim, quanto às alegações relativas às condições pessoais da impetrante, notadamente a existência de filhos menores – sendo um deles em idade tenra –, bem como a necessidade de assistência à genitora idosa, embora dignas de consideração sob o aspecto humano e social, não se mostram suficientes, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado. Isso porque, em sede de mandado de segurança, exige-se a comprovação de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, o que não se verifica no caso concreto. Ainda que a impetrante tenha juntado documentos voltados a demonstrar sua realidade familiar, tais elementos não evidenciam, de forma inequívoca, a existência de situação excepcional que inviabilize a movimentação funcional ou que imponha, de maneira absoluta, sua permanência na unidade de origem. Com efeito, não há demonstração objetiva de que a assistência aos filhos menores ou à genitora idosa seja exclusiva ou insubstituível, tampouco de que a transferência torne inviável a manutenção do núcleo familiar ou o acesso a serviços essenciais na localidade de destino. A aferição dessas circunstâncias demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, inclusive quanto à rede de apoio familiar e às condições concretas de assistência, o que extrapola os limites cognitivos da via mandamental. Ademais, não se pode perder de vista que a carreira militar, por sua própria natureza, é regida pelos princípios da hierarquia e da disciplina, sendo inerente à função a disponibilidade e a mobilidade funcional. Cumpre observar, ainda, que, embora a impetrante sustente prejuízo à unidade familiar, não há nos autos demonstração de utilização dos mecanismos administrativos disponíveis para mitigação dos efeitos da movimentação. A própria regulamentação interna da corporação admite a movimentação de cônjuges ou companheiros militares, hipótese que poderia ser avaliada pela Administração, a depender de provocação do interessado. Nesse contexto, não há comprovação de que o companheiro da impetrante tenha formulado requerimento administrativo com tal finalidade, tampouco de eventual indeferimento, circunstância que enfraquece a alegação de impacto desproporcional e absoluto sobre o núcleo familiar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Tal elemento, embora não constitua requisito para o exercício do direito de ação, revela que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de situação excepcional que imponha a mitigação do poder de gestão da Administração Militar, o que reforça a ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão. - Da petição complementar e da inovação recursal Após a interposição do recurso de apelação e a apresentação das contrarrazões, quando o feito já se encontrava pautado para julgamento, a apelante, por novo patrono, juntou petição complementar acompanhada de documentos, na qual veiculou novos fundamentos, especialmente no que se refere a elementos produzidos no âmbito da SAD, notadamente pareceres do sindicante e do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), bem como à alegação de desvio de finalidade do ato administrativo, além de argumentos relacionados à suposta desproporcionalidade da medida, à ausência de adoção de providências menos gravosas, à inexistência de solicitação do comandante direto para a movimentação e ao alegado impacto específico da transferência sobre a estrutura familiar e educacional do núcleo familiar, inclusive com a juntada de documentos não constantes dos autos originários (Evento 43). Todavia, não se pode conhecer de tais alegações. Isso porque a apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente submetida ao juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal mediante a dedução de fundamentos fáticos e jurídicos não anteriormente suscitados, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. No caso, verifica-se que, embora a apelante tenha feito menção genérica ao desvio de finalidade nas razões recursais, não houve, naquela oportunidade, a indicação de suporte fático mínimo apto a viabilizar a apreciação da tese, a qual somente veio a ser desenvolvida na referida petição complementar, mediante a apresentação de fatos novos e documentos não submetidos ao contraditório na origem. No que se refere às alegações de impacto sobre o núcleo familiar, embora a matéria tenha sido suscitada desde a petição inicial e reiterada nas razões recursais, o seu posterior aprofundamento, com a introdução de novos elementos argumentativos acerca da estrutura da localidade de destino e de supostos prejuízos específicos à organização familiar e educacional, não tem o condão de ampliar a devolutividade recursal, por não ter sido submetido ao contraditório na instância de origem. Não bastasse, os demais fundamentos ora deduzidos – relacionados à alegada necessidade de adoção de medidas menos gravosas e à suposta ausência de solicitação do comandante direto para a movimentação – não foram suscitados nas razões recursais originárias, tampouco apreciados na sentença, configurando indevida ampliação da causa de pedir. Cumpre destacar, ainda, que parte dos documentos juntados na petição complementar – especialmente aqueles relacionados à propriedade de imóvel e à titularidade de contas de consumo, invocados pela apelante com o objetivo de demonstrar suposto desvio de finalidade – é anterior à própria impetração do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 mandado de segurança, não se qualificando como documentos supervenientes, o que evidencia a sua indevida apresentação tardia. Já os documentos atinentes à SAD, embora supervenientes, não autorizam a ampliação da causa de pedir ou a introdução de nova controvérsia fática nesta instância, sobretudo quando utilizados para sustentar alegações não submetidas ao contraditório na origem. Verifica-se, ainda, que tais alegações, na forma como ora desenvolvidas, não encontram correspondência na própria petição inicial do mandado de segurança, na qual a apelante se limitou a suscitar, de forma genérica, a ausência de motivação, a incompetência da autoridade e o impacto familiar da medida, sem apresentar substrato fático específico apto a sustentar as teses ora aprofundadas. Assim, o conhecimento desses fundamentos nesta instância implicaria indevida inovação recursal, com ampliação da causa de pedir e supressão de instância, em afronta aos princípios que regem o processo. Desse modo, não se conhece dos novos fundamentos deduzidos na petição complementar, devendo o recurso ser apreciado nos limites em que devolvido. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, afastar a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator